Tribunal: TJES
Processo: 0003787-64.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003787-64.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON CORREA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM
REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL.
DECISÃO STF
NA
ADPF nº 995.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.Preliminar de nulidade da abordagem dos guardas municipais, e ilicitude das provas produzidas, em razão da ausência de Poder de Polícia. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADPF nº 995, reconhecendo que a Guarda Municipal é órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, respaldando sua atuação e a licitude das provas obtidas, nestes autos. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois o agente da guarda municipal, em Juízo, relatou que foram encontradas drogas dentro da mochila, dispersada pelo apelante.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº 0003787-64.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON CORREA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
criminal
, interposto por
RAMON CORREA DA SILVA
contra a sentença (fls. 118/121) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 133/138), a defesa aduz,
preliminarmente
, a nulidade da
abordagem realizada
por guardas municipais
, maculando a prova produzida
.
No mérito
, pugna, em síntese, pela
absolvição do
apelante
, por ausência de provas.

Há preliminar, que passo a apreciar
.

A defesa alega, preliminarmente, a
nulidade da apreensão do acusado, bem como a busca pessoal, em razão de terem sido realizadas por agentes da Guarda Municipal
de Vila Velha, aduzindo que os mesmos, dentre suas atribuições, não possuem Poder de Polícia, e que
as provas, colhidas por estes, seriam,
portanto,
ilícitas
.

A tese de
ilegalidade
da abordagem e apreensão das drogas, por guardas municipais
,
não merece acolhimento, visto que o
Supremo Tribunal Federal
julgou procedente a
ADPF nº 995
para,
“nos termos do artigo 144, § 8º, da CF, conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 4º da Lei 13.022/14 e ao artigo 9º da 13.675/18 declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública”
.

Assim, diante do reconhecimento de que a Guarda Municipal é órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, respaldando sua atuação nestes autos, reconheço a licitude das provas originárias, isto é, daquelas obtidas pela ação dos guardas municipais.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Passo a análise do
mérito
.

Em razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

N
arra a denúncia
que, no dia 19 de maio de 2022, no bairro Vila Garrido, em Vila Velha-ES, próximo ao Conselho Tutelar, guardas municipais, averiguando informações sobre tráfico de drogas, avistaram o apelante, RAMON CORREA DA SILVA, em atitude suspeita.

Descreve também a inicial, que o acusado jogou uma bolsa preta, em um arbusto, e os agentes lograram êxito em localizar a mochila dispensada, encontrando em seu interior:
57 (cinquenta e sete) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pinos de cocaína, 41 (quarenta e uma) pedras de crack, 13 (treze) buchas de maconha e R$ 127,00 (cento e vinte e sete reais), trocados em notas de pequeno valor
.

Em relação ao
pedido absolutório
, não vejo como prover o recurso, já que
a materialidade
restou estampada, pelo
boletim unificado
(fls. 13/16),
auto de apreensão
(fls. 10),
auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 11) e
laudo de química forense
(fls. 42/43).

Por sua vez,
a autoria
também está comprovada, pois o os guardas, JHONATAN CRIZANTO DA SILVA e FELIPE JACOB SCHULTZ, ouvidos em Juízo (mídia de fls. 107), confirmaram suas declarações, na esfera policial, afirmando que o acusado se encontrava em local conhecido pelo comércio ilegal de entorpecentes e, ao ver a aproximação dos agentes, tentou dispersar a mochila contendo a droga apreendida.

Outrossim, é entendimento assente na jurisprudência que a palavra dos agentes de segurança merece credibilidade, mormente quando são uníssonas, sobre o modo como foram apreendidas as drogas.

Ademais, não há provas nos presentes autos, no sentido de que os guardas municipais, responsáveis pela prisão em flagrante, almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados por outros elementos de prova.

Desta forma, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que, para sua configuração, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância, como já decidido pelo
STJ
,
no
Agrav
o Regimental
no
HC
n. 786.607/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 18/5/2023.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6902678),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.